Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DIFERENÇA DE VERBAS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. TESE FIXADA EM IRDR.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o fracionamento dos precatórios do valor executado em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, assim como a execução dos honorários da fase de conhecimento.
2. Se as razões recursais estão dissociadas do teor do pronunciamento judicial atacado, o recurso deve ser conhecido apenas em parte. Ademais, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal somente pode se debruçar sobre as questões manifestamente examinadas pelo juízo singular.
3. De acordo com a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 15 deste Tribunal, “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.